Tribunal: TJDFT
Processo: 0706399-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706399-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) EMBARGADO: BELA VISTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro Oeste e Tocantins (Em Liquidação Extra Judicial) contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (proc. no 0707735-78.2017.8.07.0001, ID no 79676457). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida e na mesma oportunidade a agravante foi intimada para providenciar o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (ID no 23777934, págs. 1-3). 3. Opostos embargos de declaração, os quais não foram conhecidos (ID no 24149875, págs. 1-2). 4. O prazo concedido para que a agravante providenciasse o preparo transcorreu sem manifestação (ID no 24868222). 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 7. A agravante foi intimada para comprovar a regularidade do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme decisão de ID no 23777934, págs. 1-3. Mesmo após o não conhecimento dos Embargos de Declaração opostos, deixou de cumprir a determinação, nos termos da certidão de ID no 24868222, o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo 8. Não conheço o agravo de instrumento em razão da sua deserção (CPC, artigos 101, §2o; 932, inciso III e 1.007). 9. Comunique-se à 4a Vara Cível de Brasília. 10. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO